Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-18.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE DEPÓSITO DE CHEQUE CLONADO. CONTA DO ACUSADO UTILIZADA PARA FRAUDE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. O réu foi acusado de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante fraude, por meio do depósito de cheque clonado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em sua própria conta bancária. A defesa pleiteia absolvição, sustentando insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes, nos autos, provas suficientes de autoria e de materialidade para a manutenção da condenação do réu pelo crime de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de estelionato ficam demonstradas a partir do conjunto probatório robusto, composto por relato da vítima, provas documentais e depoimento de testemunha policial, que atestam a fraude mediante cheque clonado.
4. A conta bancária do réu foi identificada como beneficiária do valor obtido fraudulentamente, tendo o acusado confirmado o saque dos valores e alegado, sem comprovação, que emprestara a conta a terceiro não identificado.
5. Diante da harmonia e coerência do conjunto probatório, a tese de insuficiência de provas não se sustenta, sendo correta a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO
6. 6. Recurso desprovido.